Tribunal: TJES
Processo: 0000975-09.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000975-09.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ERRO MATERIAL NA SEGUNDA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa, em razão da apreensão de crack, cocaína e maconha destinadas à mercancia, requerendo a defesa a absolvição por fragilidade probatória ou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, bem como, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com aplicação do tráfico privilegiado e fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, com eventual reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas documentais e orais demonstram a materialidade e a autoria delitiva, evidenciadas pelo auto de apreensão, laudo químico definitivo e depoimentos coerentes dos policiais militares e do adquirente da droga.

4. O contexto da abordagem, realizada em local conhecido pela intensa traficância, aliado à variedade de entorpecentes apreendidos e à confirmação da mercancia por usuário abordado, caracteriza o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

5. A simples alegação de que o réu é usuário não autoriza a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, sendo possível a coexistência das figuras de usuário e traficante.

6. A quantidade de droga apreendida, embora diversificada, não é expressiva a ponto de justificar a exasperação da pena-base, impondo sua fixação no mínimo legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

7. Reconhece-se erro material na segunda fase da dosimetria, mas deixa-se de aplicar redução pela atenuante da menoridade relativa diante da incidência da Súmula nº 231 do STJ.

8. A diversidade de drogas, por si só, não afasta a incidência do tráfico privilegiado, sendo idônea a redução da pena quando preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

9. O redimensionamento da pena autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

10. É devido o arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação em primeiro e segundo graus, observados os critérios da proporcionalidade e do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da mercancia, aliada ao contexto da apreensão e à prova oral harmônica, afasta a absolvição e a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

2. A quantidade não expressiva de drogas apreendidas impede a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

3. A diversidade de entorpecentes, isoladamente, não é fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

4. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários proporcionais pela atuação em ambas as instâncias.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º; CPP, art. 156; CPC, art. 85, §2º; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.948.400/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2025; TJES, Apelação Criminal nº 050160091992, Rel. Desª Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 01.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Desª Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CAIO NASCIMENTO OLIVEIRA
em face da Sentença proferida, no ID nº 17006195, pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no ID nº 17006211, nas quais a Defesa pugna pela absolvição do réu em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a correção de erro material na fixação da atenuante da menoridade relativa, a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, bem como o arbitramento de honorários ao advogado dativo por sua atuação na primeira e na segunda instância.

Contrarrazões da acusação para que seja dado parcial provimento ao apelo a fim de corrigir o erro material apontado na segunda fase da dosimetria da pena (ID nº 17006214).

Intimada a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, esta quedou-se inerte.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso para corrigir o erro material na reprimenda, reconhecer o tráfico privilegiado, redimensionando a pena definitiva e, se for o caso, alterar o regime de pena com eventual substituição por restritivas de direitos (ID nº 17292537).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CAIO NASCIMENTO OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

E, suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do réu em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a correção de erro material na fixação da atenuante da menoridade relativa, a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, bem como o arbitramento de honorários ao advogado dativo por sua atuação na primeira e na segunda instância.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo parcial provimento ao apelo, a fim de corrigir o erro material apontado na segunda fase da dosimetria da pena.

A Procuradoria do Estado do Espírito Santo, embora intimada, quedou-se inerte.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para corrigir o erro material na reprimenda, reconhecer o tráfico privilegiado, redimensionando a pena definitiva e, se for o caso, alterar o regime de pena com eventual substituição por restritivas de direitos.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

(...) no dia 16 de novembro de 2022, por volta das 20h22min, na Rua João Olínto Badaró, municipio de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe foi abordado por policiais trazendo consigo substância similar ao crack, maconha e cocaína para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tudo conforme relato do BU de fls. 03/06, auto de apreensão de fls. 22 e auto de constataçâo provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 23.

Aflora dos autos que, na data acima referida, Policiais Militares realizavam policiamento ostensivo de rotina em local de intenso tráfico, ocasião em que avistaram o denunciado em atitude suspeita sendo que entregava algo para um indivíduo, posteriormente identificado como Júlio Cesar Dark Moreto.

Realizada abordagem foram encontradas em posse do denunciado 03 (três) pedras de substância similar ao crack, 02 (duas) porções de substância similar a maconha e 02 (dois) pinos de substância similar a cocaína. Com a testemunha Júlio Cesar foi encontrada 01 (uma) porção de substância similar a maconha para consumo pessoal, 01 (um) isqueiro e 01 (um) pedaço de seda.

Relata Júlio Cesar Dark Moreto (fls. 18) que conhece o infrator e tem conhecimento de que ele vende entorpecentes. Esclareceu ainda que na data dos fatos foi abordado pelo denunciado que lhe ofereceu a maconha e que adquiriu a droga pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) ficando de pagar depois pois não tinha dinheiro no momento. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatado que as substâncias apreendidas consistiam em 02 (dois) pinos de cocaína, 03 (três) buchas de maconha e 03 (três) pedras de crack, enquanto a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

O policial militar Arisson Sathler da Silva, ouvido na condição de testemunha, afirmou, em juízo, que, durante patrulhamento em área conhecida pela intensa traficância, visualizou o réu entregando algo a Júlio Cesar, motivo pelo qual realizaram a abordagem. Relatou que, com ambos foram apreendidas porções de maconha, e Júlio Cesar imediatamente confirmou que comprou a droga do acusado, com autorização para pagar depois. O agente registrou, ainda, que o réu é conhecido no meio policial pela prática reiterada de tráfico e que, em sua posse, foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack, quantidade e variedade incompatíveis com o mero consumo próprio.

Corroborando tal depoimento, a testemunha Júlio Cesar Dark, sob o crivo do contraditório, declarou que adquiriu do réu uma porção de maconha pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), ficando ajustado o pagamento posterior. Noticiou que encontrou o ora apelante na praça da cidade, local onde o viu fazendo uso de entorpecentes, ocasião em que o abordou e recebeu a droga. Confirmou que foi conduzido à delegacia por estar na posse da substância e reafirmou que a adquiriu diretamente do acusado.

Assim, certo é que a prova oral coligida evidencia estar o acusado envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado, podendo perfeitamente coexistir a figura do usuário-traficante como forma de sustento do vício da droga.

Com efeito, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, as circunstâncias da abordagem, em local conhecido como de intensa traficância, aliada à variedade dos entorpecentes e à declaração da testemunha que comprou a droga do réu, evidenciam que ele está envolvido no tráfico de drogas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, com base nas circunstâncias do delito,
in verbis
:

(...) No tocante às
circunstâncias
do crime, essas são desfavoráveis ao acusado.

Primeiramente, verifico que a
natureza da droga
possuída pelo réu - a popularmente conhecida “cocaína” e “crack” (ambos cloridrato do alcalóide extraído da planta do gênero Erythroxylon coca) - é de um efeito devastador sobre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente.

Ademais, o demandado encontrava-se na posse de uma pluralidade de substâncias entorpecentes, uma vez que apreendido também como a vulgar “maconha” (Cannabis sativa, contendo o princípio ativo tetrahidrocanabinol).

Ou seja, a comercialização de uma série de entorpecentes diversos só faz tornar mais reprovável seu comportamento.

Com relação à
quantidade da substância
, foi apreendido com o réu 3 pedras de crack com massa total de 0,9 gramas, 2 pinos de cocaína com massa total de 4,1 gramas e 3 buchas de maconha com massa total de 2,8 gramas; ou seja, não pode ser aquilatada em seu desfavor. (...)

No entanto, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
não se justifica a exasperação da pena-base quando a quantidade de droga apreendida, a despeito da sua natureza, é pouco expressiva
” (AREsp n. 2.948.400/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Assim, deve ser arbitrada a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, observo que, de fato, há erro material no
quantum
da pena. Contudo, tendo em vista que a pena-base foi arbitrada no mínimo legal, deixo de reduzir a pena pela atenuante da menoridade relativa, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
indeferiu a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o fundamento, em suma, de que “
a diversidade das drogas apreendidas é suficiente para tornar inquestionável a inserção do réu, em caráter voluntário, a uma empreitada criminosa organizada
”.

Contudo, reputo inidônea a fundamentação utilizada para negar a benesse do tráfico privilegiado ao apelante, o qual preenche os requisitos constantes do dispositivo legal supracitado.

Assim, reduzo a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo da Execução.

Por fim, considerando a atuação de defensor dativo no primeiro e no segundo grau, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

Em relação ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual no 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual no 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a reprimenda para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, bem como para fixar honorários em favor do defensor dativo na ordem de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.